Tribunal: STF
Processo: Rcl 35342
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Direito do Trabalho. 3. Empregado público. Aposentadoria. Rompimento do vínculo. Norma interna da COPASA/MG, que autorizava a dispensa dos empregados que atingissem a idade de 58 anos e/ou se aposentassem voluntariamente. Tribunal de origem determinou reintegração dos empregados. 4. Alegada violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 1.770/DF. 5. Ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma. 6. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 7. Tema 606 da repercussão geral. Aposentadoria voluntária pelo RGPS rompe o vínculo. Art. 37, § 14, da CF, incluído pela EC 103/2019. Exceção prevista no art. 6º da EC 103/2019. Aposentadorias concedidas pelo RGPS até a data de entrada em vigor da EC 103/19. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental.